Tribunal: TJSP
Processo: 1020703-20.2019.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-26
Data de publicação: 2020-07-26

Ementa:
Consumidor e processual. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais julgada improcedente. Pretensão da autora à reforma integral. Inviabilidade.
Conjunto probatório, examinado à luz das alegações formuladas pelas partes, que confere respaldo às conclusões adotadas pela sentença vergastada, no sentido de ser descabida a pretensão à declaração

Ementa:
Consumidor e processual. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais julgada improcedente. Pretensão da autora à reforma integral. Inviabilidade.
Conjunto probatório, examinado à luz das alegações formuladas pelas partes, que confere respaldo às conclusões adotadas pela sentença vergastada, no sentido de ser descabida a pretensão à declaração à inexistência do débito e, logo, ao recebimento de indenização por danos morais. Documentos apresentados pelo réu que demonstram, quantum satis, a dívida que gerou a negativação do nome da autora.
Multa por litigância de má fé que deve ser mantida, uma vez que bem evidenciada a hipótese do inciso II, do artigo 80, do Código de Processo Civil.
RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000572595
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1020703-20.2019.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é apelante DAIANE LIMA
DA COSTA MENDES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente sem voto), DANIELA MENEGATTI MILANO E JOÃO
CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA.
São Paulo, 26 de julho de 2020.
MOURÃO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020703-20.2019.8.26.0405 -Voto no 20.884
2
Apelação n. 1020703-20.2019.8.26.0405
Voto n. 20.884
Comarca:
Osasco (6a Vara Cível)
Apelante:
Daiane Lima da Costa Mendes
Apelado:
Banco Bradesco S/A
MMa. Juíza:
Renata Soubhie Nogueira Borio
Consumidor
e
processual.
Ação
declaratória
de
inexistência de débito cumulada com pedido de
indenização por danos morais julgada improcedente.
Pretensão da autora à reforma integral. Inviabilidade.
Conjunto probatório, examinado à luz das alegações
formuladas pelas partes, que confere respaldo às
conclusões adotadas pela sentença vergastada, no
sentido de ser descabida a pretensão à declaração à
inexistência do débito e, logo, ao recebimento de
indenização
por
danos
morais.
Documentos
apresentados pelo réu que demonstram, quantum satis, a
dívida que gerou a negativação do nome da autora.
Multa por litigância de má fé que deve ser mantida, uma
vez que bem evidenciada a hipótese do inciso II, do
artigo 80, do Código de Processo Civil.
RECURSO NÃO PROVIDO.
I Relatório.
Daiane Lima da Costa Mendes, ora apelante, ajuizou esta ação
declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos
morais em face de Banco Bradesco S/A, ora apelado, afirmando que seu nome
foi incluído em órgão de proteção ao crédito (SPC/SERASA) por dívida no
valor total de R$ 1.782,57 (um mil, setecentos e oitenta e dois reais e cinquenta
e sete centavos) referentes ao contrato n. 370916838000046EC e outro sem
número (petição inicial a fls. 1/14 e documentos a fls. 15/33).
Daiane ainda garantiu não ter celebrado contrato com tais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020703-20.2019.8.26.0405 -Voto no 20.884
3
características e “ter buscado de várias maneiras contato com o réu “visando
esclarecer o ocorrido, contudo, todas as tentativas restaram infrutíferas e o requerido persistiu na
manutenção do nome da autora junto ao referido órgão, o que se perpetua até a presente data”
(fls. 2).
Tendo em vista esses fatos, Daiane ajuizou esta ação,
postulando, além da declaração de “inexistência da dívida” e “nulidade do
apontamento”, a condenação da instituição financeira ao pagamento de
indenização por danos morais em montante não inferior a R$ 49.900,00
(quarenta e nove mil e novecentos reais).
O réu ofereceu contestação (fls. 47/53), acompanhada de
documentos (fls.54/77) na qual pugnou pela improcedência da demanda,
aduzindo, em suma, que em 11 de junho de 2014 a autora celebrou com a ré
contrato de empréstimo pessoal no valor de R$ 5.396,46 (cinco mil, trezentos e
noventa e seis reais e quarenta e seis centavos) para pagamento em 36 (trinta e
seis) parcelas no valor de R$ 283,12 (duzentos e oitenta e três reais e doze
centavos). Sustentou que a autora deixou de parcelas desse financiamento e que
cabe ao órgão mantenedor notificar o devedor. Assegurou, ainda, a inocorrência
de danos morais, discorrendo, por cautela, sobre o quantum indenizatório.
Oferecida a réplica (fls. 81/93), veio a lume a sentença
hostilizada (fls. 102/104), proferida na forma do artigo 355, inciso I, do Código
de Processo Civil, que julgou a demanda improcedente, impondo à autora os
ônus da sucumbência, com a ressalva dos benefícios da justiça gratuita. Os
honorários advocatícios foram arbitrados em R$ 1.000,00 (um mil reais). Por
litigância de má-fé foi a autora condenada ao pagamento de multa fixada em 1%
do valor atualizado da causa.
Inconformada com a solução conferida à lide, a autora
interpôs esta apelação (fls. 107/126), postulando a reforma integral da sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020703-20.2019.8.26.0405 -Voto no 20.884
4
Sustenta a ausência de má-fé a dar ensejo a imposição de multa; o excesso do
valor arbitrado e que não há prova da dívida supostamente contraída por ela,
porque o número do contrato apresentado com a contestação não confere com
o que foi informado ao órgão de proteção ao crédito. Pugna, ao final, pela
condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais.
Contrarrazões a fls. 130/133.
II Fundamentação.
Este recurso pode ser conhecido, pois preenche os
pressupostos de admissibilidade e não comporta provimento.
Ainda que a relação jurídica entre as partes seja de consumo,
inviável a aplicação da regra da inversão dos ônus da prova, prevista no inciso
VIII, do artigo 6o, do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que, segundo
as regras ordinárias de experiências, não se pode afirmar a verossimilhança das
alegações da autora.
De qualquer modo, negada pela consumidora a existência da
pendência financeira, cabia à instituição financeira a prova em sentido contrário.
O artigo 373 do Código de Processo Civil dispõe que o ônus
da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito (inciso I),
e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor (inciso II).
Na lição de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade
Nery, “não existe obrigação que corresponda ao descumprimento do ônus”, explicando que
“o não atendimento de provar coloca a parte em desvantajosa posição para obtenção do ganho
da causa”, esclarecendo, ademais, que “a produção probatória, no termo e na forma
prescrita em lei, é ônus da condição da parte” e que “o sistema não determina quem deve fazer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020703-20.2019.8.26.0405 -Voto no 20.884
5
a prova, mas sim quem assume o risco caso não a produza”. Adiante, os doutrinadores
lecionam que “o juiz, na sentença, somente vai socorrer-se das regras relativas aos ônus da
prova se houver o non liquet quanto à prova, isto é, se o fato não se encontrar provado”, uma
vez que “estando provado o fato, pelo princípio da aquisição processual, essa prova se
incorpora ao processo, sendo irrelevante indagar-se sobre quem a produziu”, enfatizando que
“somente quando não houver a prova é que o juiz deve perquirir quem tinha o ônus de provar e
dele não se desincumbiu” (Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo:
Editora Revista dos Tribunais, 2015. Página 994).
No caso concreto, a apelante afirma na exordial que “tomou
conhecimento de que seu nome havia sido incluído nos cadastros do SCPC/SERASA pela
ré”, acrescentando que “sequer firmou com a ré obrigação com tais características” (fls. 1).
Na sentença hostilizada, o Juízo a quo afirma que “O réu, em
sua defesa, encartou Cédula de Crédito Bancário Empréstimo Pessoal em nome da autora,
demonstrando a relação existente entre as partes (fls. 75/77)” (fls. 103).
Pondera, ainda que “a responsabilidade pela notificação ao devedor
sobre a inclusão de seu nome no cadastro de inadimplentes, incumbe à entidade que o mantém,
e não ao credor, que apenas informa a existência da dívida, devendo ser aplicada a Súmula
359 do STJ” (fls. 103).
Com efeito. O réu trouxe aos autos cópia de contrato de
empréstimo pessoal celebrado em 11 de junho de 2014 para pagamento em 36
(trinta e seis) parcelas no valor de R$ 283,12 (duzentos e oitenta e três reais e
doze centavos). Este valor, inclusive é idêntico ao disponibilizado pelo SCPC
em 20/12/2017 (fls. 33), o que torna sem relevo o fato de o número do
Contrato/Fatura informado pelo órgão de proteção ao crédito não constar no
contrato de empréstimo. E esse mesmo número (370916838000046EC) consta
em outro apontamento (fls. 31/33), tornando evidente tratar-se de dívidas
oriundas do mesmo contrato de empréstimo pessoal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020703-20.2019.8.26.0405 -Voto no 20.884
6
Nota-se que em réplica (fls. 82) a autora negou a existência do
negócio noticiado pelo réu. Requereu a juntada de câmeras de imagem do caixa
eletrônico onde supostamente teria ocorrido a contratação do empréstimo,
olvidando-se, contudo, que não se trata de empréstimo contraído em caixa
eletrônico, mas sim mediante funcionário de agência bancária, pois contém
assinatura da autora, a qual, inclusive não afirmou ser falsa, tanto que pugnou
pelo julgamento antecipado da lide (fls. 93). Se falsa fosse a assinatura teria a
autora pugnado pela produção da prova pericial grafotécnica.
Enfim, os documentos que instruíram a petição inicial e a
contestação são suficientes a demonstrar a existência da dívida.
A sentença não merece reparo quando aplicou sanção à
autora, por reputá-la litigante de má fé por ter “alterado a verdade dos fatos narrados
na petição inicial”, que constitui hipótese que leva à caracterização da litigância de
má fé, nos termos do artigo 80, incisos II, do Código de Processo Civil.
Também não merece reparo quanto ao percentual fixado. Isso
porque o artigo 81 do Código de Processo Civil estabelece que “o juiz condenará o
litigante de má-fé a pagar multa, que deverá ser superior a um por cento e inferior a dez
por cento”.
Este
relator,
em
julgamentos
parelhos
(e
inclusive
patrocinados pela mesma advogada) aplicou percentual superior ao fixado pelo
Juízo (2%) quando a parte condenada é beneficiária da justiça gratuita.
Por força do § 11, do artigo 85, do Código de Processo Civil,
os honorários advocatícios devidos pela autora em favor dos advogados dos
réus devem ser majorados para R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020703-20.2019.8.26.0405 -Voto no 20.884
7
III Conclusão.
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso.
MOURÃO NETO
Relator
(assinatura eletrônica)